Tribunal: STJ
Processo: 1500856-97.2023.8.26.0222
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995528 - SP (2025/0268284-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALMIR ROSNER CAVALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE CASTRO JESUS
ADVOGADO
: JOAO ALVES DE OLIVEIRA - SP100243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ FERNANDO FREITAS SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE

PREQUESTIONAMENTO E MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de origem.
2. Os recorrentes foram condenados por roubo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça
exercida com arma de fogo (
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal) e receptação (
art. 157,
art. 180,
caput, do Código Penal), em concurso material. Alegaram violação aos artigos 386, 226 e 158-A
do Código de Processo Penal e ao artigo 59 do Código Penal, além de bis in idem e ausência de
fundamentação na dosimetria da pena.
3. O Tribunal de origem não conheceu do recurso especial com base em fundamentos como:
inadequação da via eleita para matéria constitucional, deficiência de fundamentação, ausência de
prequestionamento, falta de demonstração de dissídio jurisprudencial e incidência da Súmula 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pelos recorrentes são
suficientes para superar os óbices indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente quanto à ausência de prequestionamento, à análise de matéria fática e à
demonstração de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito impede a análise das alegações de bis in
idem, pois o Tribunal de origem não enfrentou a matéria sob tal ótica.
6. A análise de matéria fática, como a ausência de provas robustas para a causa de aumento do
emprego de arma de fogo, está vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige comprovação clara e objetiva de similitude
fática e soluções jurídicas diversas, não bastando a mera transcrição de ementas.
Documento eletrônico VDA51570977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: fc1462b8-2f89-4c97-b711-a31de924e8e4

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito impede a análise de matéria em recurso
especial.
2. A análise de matéria fática está vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige comprovação clara e objetiva de similitude
fática e soluções jurídicas diversas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, 226, 158-A e 619; CP,
CPC,
§
art. 59;
art. 1.029,
1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7 do STJ.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com a
Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
20 de outubro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA51570977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:58:31
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: fc1462b8-2f89-4c97-b711-a31de924e8e4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2995528 - SP (2025/0268284-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: ALMIR ROSNER CAVALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE CASTRO JESUS
ADVOGADO
: JOAO ALVES DE OLIVEIRA - SP100243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ FERNANDO FREITAS SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL.
INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE

PREQUESTIONAMENTO E MATÉRIA FÁTICA. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em recurso
especial para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão de inadmissibilidade proferida
pelo Tribunal de origem.
2. Os recorrentes foram condenados por roubo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça
exercida com arma de fogo (
§ 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal) e receptação (
art. 157,
art. 180,
caput, do Código Penal), em concurso material. Alegaram violação aos artigos 386, 226 e 158-A
do Código de Processo Penal e ao artigo 59 do Código Penal, além de bis in idem e ausência de
fundamentação na dosimetria da pena.
3. O Tribunal de origem não conheceu do recurso especial com base em fundamentos como:
inadequação da via eleita para matéria constitucional, deficiência de fundamentação, ausência de
prequestionamento, falta de demonstração de dissídio jurisprudencial e incidência da Súmula 7 do
STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se os argumentos apresentados pelos recorrentes são
suficientes para superar os óbices indicados na decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente quanto à ausência de prequestionamento, à análise de matéria fática e à
demonstração de dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA51570981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:45
Código de Controle do Documento: 841354a6-6715-4960-a1db-7660e7b7f2f9

5. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito impede a análise das alegações de bis in
idem, pois o Tribunal de origem não enfrentou a matéria sob tal ótica.
6. A análise de matéria fática, como a ausência de provas robustas para a causa de aumento do
emprego de arma de fogo, está vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige comprovação clara e objetiva de similitude
fática e soluções jurídicas diversas, não bastando a mera transcrição de ementas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de prequestionamento explícito ou implícito impede a análise de matéria em recurso
especial.
2. A análise de matéria fática está vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. A demonstração de dissídio jurisprudencial exige comprovação clara e objetiva de similitude
fática e soluções jurídicas diversas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 386, 226, 158-A e 619; CP,
CPC,
§
art. 59;
art. 1.029,
1o; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
Jurisprudência relevante citada: Súmula 7 do STJ.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALMIR ROSNER CAVALHEIRO
e LEANDRO DE CASTRO JESUS contra decisão monocrática que conheceu do agravo
em recurso especial para não conhecer do recurso especial, mantendo a decisão de
inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem (e-STJ fls. 968-974).
Nas razões do agravo, a parte pretende a reconsideração da decisão ou sua
submissão ao colegiado para conhecimento e provimento do recurso especial (e-STJ fls.
990-1001).
O Ministério Público Federal não se manifestou (e-STJ fls. 1022-1023).
O agravado apresentou contraminuta (e-STJ fls. 1024-1027).
VOTO
Conheço do agravo regimental e, no mérito, nego-lhe provimento para manter a
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA51570981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:45
Código de Controle do Documento: 841354a6-6715-4960-a1db-7660e7b7f2f9

Extrai-se dos autos que os recorrentes ALMIR ROSNER CAVALHEIRO e
LEANDRO DE CASTRO foram condenados, respectivamente, à pena de 11 (onze) anos e
1 (um) mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 35 (trinta e cinco) dias-
multa, pela prática dos crimes de roubo em concurso de pessoas e mediante grave ameaça
exercida com arama de fogo (
§ 2°, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal) e
art. 157,
receptação (artigo 180, caput, do Código Penal) em concurso material, e à pena de 10 (dez)
anos, 4 (quatro) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime fechado, e Interposto
recurso especial, o recorrente alegou divergência na interpretação do artigo 386 do Código
de Processo Penal e ofensa aos artigos 226 e 158-A do mesmo Código e artigo 59 do Penal.
O Tribunal de origem não conheceu do recurso especial com base nos seguintes
fundamentos (i) inadequação da via eleita para atacar matéria de natureza constitucional, de
competência do Supremo Tribunal de Federal, (ii) deficiência de fundamentação em
relação à omissão alegada (Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal); (iii) não foram
atacados todos os fundamentos do aresto -fls. 691/693, 707/708 e 824 (Súmula 283 do
Supremo Tribunal Federal) (iv) falta de prequestionamento em relação à ocorrência de bis
in idem (Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal), (v) ausência de demonstração
de comprovação de dissídio jurisprudencial e (vi) incidência do enunciado 7 da Súmula do
egrégio Superior Tribunal de Justiça (e-STJ fls. 873-878).
Conhecido o agravo interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial, o apelo não foi conhecido, com a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 968-974):

(...)
Sustenta o recorrente violação dos artigos 619 do Código de Processo Penal e divergência
jurisprudencial. Alega que o acórdão recorrido aplicou indevidamente a majorante do
emprego de arma de fogo sem prova robusta, contrariando o princípio do in dubio pro reo (e-
STJ fls. 802-804). Além disso, argumentou a defesa que a pena-base foi elevada sem
fundamentação adequada, violando o princípio da individualização da pena. Por fim, afirma
que a decisão incorreu em bis in idem ao considerar o concurso de agentes para aumentar a
pena-base e a agravante da reincidência foi aplicada sem comprovação do cumprimento da
pena anterior.
Como já pontuado pelo Tribunal de origem, o recurso especial questiona matéria de
natureza constitucional, pois a individualização da pena decorre de artigo da Constituição
Federal e não pode ser objeto de recurso especial.
Em relação à dosimetria da pena, o recurso não demonstra a divergência jurisprudencial.
Na hipótese de alegação de dissídio jurisprudencial, deve-se demonstrar, de forma clara e
objetiva, que situações fáticas semelhantes tiveram conclusões jurídicas distintas, não
bastando a mera transcrição de ementas. Nesse sentido:
(...)
Sobre o alegado bis in idem (“Ademais, a decisão incorreu em bis in idem ao considerar o
concurso de agentes para aumentar a pena-base. Tal prática, ao punir duplamente o mesmo
fato, contraria os princípios do direito penal e a vedação à dupla punição pelo mesmo fato” e-
STJ fl. 804”), não houve prequestionamento, pois o Tribunal de origem não enfrentou a
matéria sob tal ótica. Confira-se (e-STJ fls. 686-709):
Documento eletrônico VDA51570981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:45
Código de Controle do Documento: 841354a6-6715-4960-a1db-7660e7b7f2f9

(...)
Registre-se que, embora a defesa tenha apresentado embargos de declaração, nada
questionou em relação ao bis in idem na valoração do concurso de pessoas e a matéria
permaneceu sem enfrentamento pelo Tribunal de origem. Logo, a matéria não foi
prequestionada.
Quanto à tese de ausência de provas da causa de aumento do emprego de arma de fogo,
evidente a incidência do enunciado 7 da Súmula do egrégio Superior Tribunal de Justiça. É
preciso demonstrar que a partir dos fatos assentados no acórdão, é possível, extrair
conclusão jurídica diversa para acatar a tese defensiva. E não há tal demonstração no
recurso especial. Ao contrário, o recorrente se limita a afirmar que foi reconhecida a
majorante sem prova robusta.
Como se vê, o recurso especial não supera os óbices indicados na decisão que inadmitiu o
recurso e o agravo em recurso especial não apresenta razões que infirmem as conclusões da
Corte de origem.
(...)

Da leitura das razões do agravo regimental, verifica-se que os argumentos
trazidos pela defesa não são suficientes para infirmar a decisão agravada. A impugnação à
ausência de prequestionamento, ao contrário do afirmado nas razões recursais, não supera o
óbice indicado na decisão recorrida, pois não se trata de prequestionamento implícito.
Como se verifica do acórdão recorrido, não houve a apreciação do bis in idem em relação
ao concurso de pessoas.
As questões relacionadas à ausência de prova envolvem matéria fática, o que
impede sua apreciação por meio de recurso especial, não bastando argumentos genéricos de
que não incide, ao caso, a Súmula 7 desta Corte.
No mesmo sentido, a demonstração do dissídio jurisprudencial não se faz pela
mera transcrição de ementas e sim pela demonstração de que, apesar da similitude fática, as
soluções jurídicas são diversas. Ademais, o dissídio deve ser comprovado na forma dos
artigos 1.029, § 1o, do CPC; e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial, por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão
do recurso especial.
2. O agravante foi condenado nas instâncias ordinárias às penas de reclusão e multa,
como incurso nas sanções do
§4o, incisos I e IV, do Código Penal. O recurso
art. 155,
especial foi inadmitido com base nas súmulas 284 do STF, 211 do STJ, 282 e 356 do STF, e
pela não comprovação do dissídio jurisprudencial.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser provido
diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51570981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:45
Código de Controle do Documento: 841354a6-6715-4960-a1db-7660e7b7f2f9

4. A decisão monocrática constatou que o agravo em recurso especial não impugnou os
fundamentos da decisão de admissibilidade, violando o princípio da dialeticidade.
5. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que não admitiu o recurso especial, o que não ocorreu no presente caso.
6. A interposição do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a
comprovação do dissídio jurisprudencial, o que não foi demonstrado pelo agravante.
7. A manutenção da decisão agravada é justificada pela ausência de argumentos aptos a
alterar a compreensão anteriormente firmada.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial impede o conhecimento do agravo. 2. A
comprovação do dissídio jurisprudencial é requisito essencial para a admissibilidade do
.
recurso especial pela alínea 'c' do permissivo constitucional"
Dispositivos relevantes
citados:
§1o; RISTJ,
§§1o e 2o; CPC,
III; RISTJ,
CPC/2015, art. 1.029,
art. 255,
art. 932,
parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
art. 253,
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.547.981/SC,
04.02.2025; STJ, AgInt no
Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda
REsp 2.018.262/PR,
Turma, julgado em 24.04.2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.489.522/SP,
julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51570981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 20/10/2025 16:59:45
Código de Controle do Documento: 841354a6-6715-4960-a1db-7660e7b7f2f9

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0268284-4
AREsp 2.995.528 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00012022520238260222 00012031020238260222 12022520238260222
1202252023826022200012031020238260222 12031020238260222
15008569720238260222 15008647420238260222
EM MESA
JULGADO: 16/10/2025
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. PAULA BAJER FERNANDES
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUIZ FERNANDO FREITAS SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
AGRAVANTE
: ALMIR ROSNER CAVALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE CASTRO JESUS
ADVOGADO
: JOAO ALVES DE OLIVEIRA - SP100243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALMIR ROSNER CAVALHEIRO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE CASTRO JESUS
ADVOGADO
: JOAO ALVES DE OLIVEIRA - SP100243
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: LUIZ FERNANDO FREITAS SILVA
ADVOGADO
: CARLOS ALBERTO TELLES - SP242749
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan Paciornik votaram com
a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Messod Azulay
Neto.
C542605551<41614812089@
2025/0268284-4 - AREsp 2995528 Petição : 2025/0080866-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51485968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 16/10/2025 16:55:24
Código de Controle do Documento: 3ECBED2E-51C4-489D-844C-70ED3CC7E778